Tribunal: TJDFT
Processo: 0005519-48.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005519-48.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: SIDINEI TAVARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33735865, o exequente SIDINEI TAVARES anuiu com os depósitos judiciais realizados pelo DF (ID: 33031034). Nesse quadro, julgo extinta a execução quanto a SIDINEI TAVARES, bem como extintas as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 31514145 e ID: 31514147, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, conforme requerido pelo credor. Os honorários sucumbenciais já foram quitados pelo DF e é ele isento de custas processuais. Ao final, arquivem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador